Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (eDoc. 834) em face de decisão proferida no dia 22/7/2025, que indeferiu pedido de adiamento do interrogatório do ora agravante (eDoc. 811). 



    Argumenta, em síntese, que (a) “o prazo fixado (...) revela-se flagrantemente exíguo frente ao enorme volume de elementos probatórios que poderiam ter sido disponibilizados há mais de um ano, mas não o foram”; (b) “a realização do interrogatório menos de 48 horas após o encerramento de mais de seis extenuantes dias de audiências de testemunhas, sem que sequer as respectivas transcrições tivessem sido integralmente juntadas aos autos, revelava-se um impedimento concreto da análise técnica e estratégica desses elementos à luz dos depoimentos colhidos”; (c) “A exiguidade do prazo, (...) representa, violação objetiva ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal substancial, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”; (d) e “que a decisão atacada se mostra absolutamente equivocada, pois os autos estão incompletos e o processo não se apresenta como um instrumento idôneo para a prestação jurisdicional”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Os argumentos apresentados pelo agravante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, conforme se depreende do seguinte trecho:



    Considerando que os vídeos, as transcrições e os termos das audiências estão devidamente juntados aos autos da presente ação penal (eDocs. 690-809), INDEFIRO os requerimentos de redesignação das audiências e MANTENHO a data da audiência dos interrogatórios para o dia 24/7/2025.



    (...).



    Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2025.



    Do exame das razões recursais, verifico que o recorrente não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada.



    Além disso, o interrogatório do réu foi regularmente realizado em audiência do dia 24/7/2025, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente